Tribunal: TCU
Processo: 010.246/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Criação, confecção e distribuição gratuita de 3.000 exemplares de livro sobre a história e as tradições culturais do município de Campinas/ SP, além de temas como preservação do meio ambiente e necessidade de inserção de crianças de 8 a 12 anos no universo da leitura. (no da TCE no sistema: 262/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor de Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e de Júlio Cesar Santos de Morais, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 103491, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Elus Gestao, Projetos Educacionais e Socios Ambientais e Julio Cesar Santos de Morais, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e Júlio Cesar Santos de Morais, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 126.210,00 21/11/2012 D 30.471,25 22/11/2012 D 133,20 27/7/2017 C 9.3. aplicar a Elus Gestão, Projetos Educacionais e Sócios Ambientais e a Júlio Cesar Santos de Morais, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 para cada responsável, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis.